Tribunal: TJES
Processo: 5007431-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007431-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL DE MOVEIS MONTEIRO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. PERCENTUAL SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. LIMITAÇÃO DA MULTA. TEMA 863 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar a multa tributária aplicada em auto de infração ao patamar de 100% do valor do imposto devido. O ente público sustenta a legalidade da multa punitiva qualificada aplicada em percentual superior, bem como a inaplicabilidade da tese fixada no Tema 863 do STF em razão da modulação de efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se multa tributária qualificada aplicada em percentual superior a 100% do valor do tributo devido pode subsistir diante da tese fixada pelo STF no Tema 863 da repercussão geral; e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos desse precedente impede sua aplicação à execução fiscal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 736.090/SC (Tema 863 da repercussão geral), fixa a tese de que a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo alcançar até 150% apenas em caso de reincidência legalmente definida.

A multa aplicada no caso concreto corresponde a aproximadamente 176% do valor do tributo exigido, percentual que excede o limite máximo estabelecido pelo precedente vinculante do STF.

A majoração para até 150% depende da comprovação de reincidência do contribuinte, circunstância não alegada nem demonstrada pelo Fisco nos autos.

A modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 863 não impede a aplicação da tese ao caso concreto, pois foram ressalvadas as ações judiciais pendentes até a data da edição da Lei nº 14.689/2023, situação na qual se enquadra a execução fiscal ajuizada em 2017.

A limitação da multa ao patamar de 100% do tributo está em consonância com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio não pode exceder 100% do valor do débito tributário, salvo hipótese de reincidência legalmente comprovada que autorize majoração até 150%, conforme tese fixada no Tema 863 da repercussão geral do STF.

A modulação de efeitos do Tema 863 não impede a aplicação da tese às ações judiciais pendentes de conclusão na data da edição da Lei nº 14.689/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5007431-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
COMERCIAL DE MÓVEIS MONTEIRO LTDA.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão de Id 68123028, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, em Ação de Execução Fiscal (proc. nº5000173-72.2017.8.08.0024), acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada para limitar a multa imposta ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

Em suas razões recursais (Id 13651556), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)

a multa aplicada é legal, pois se trata de multa punitiva qualificada em razão de sonegação, não se sujeitando ao limite de 100% (cem por cento);
II)
em razão da modulação de efeitos, a tese fixada no Tema 863 do STF não se aplica na hipótese.

Contrarrazões de Id 17789746 pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao seu julgamento.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade da multa tributária aplicada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

De início, impende destacar que a matéria foi recentemente pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº736.090/SC, paradigma do
Tema 863 da Repercussão Geral
, que fixou tese vinculante sobre a matéria, nos seguintes termos:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

Na hipótese dos autos, o Auto de Infração nº2.081.680-7 foi lavrado em desfavor da empresa por
"
falta de emissão de documento fiscal no período de 07.2007 a 06.2011, apurada mediante a verificação de omissão de receita tributável
[...]
”
(Id 31214808)
.
Conforme CDA de Id 31214809, sobre um débito tributário de R$104.288,20, foi aplicada uma multa de R$184.037,97, o que corresponde a aproximadamente 176% (cento e setenta e seis por cento) do valor da obrigação principal.

O percentual aplicado excede, manifestamente, o limite de 100% (cem por cento) agora estabelecido de forma definitiva e vinculante pelo Pretório Excelso, inclusive para os casos de multas qualificadas, como alega o
ESTADO
.

Ademais, a exceção prevista na tese, que permite a majoração para até 150% (cento e cinquenta por cento) em caso de reincidência, não se aplica ao caso concreto, uma vez que não consta dos autos qualquer alegação ou comprovação, por parte do Fisco, de que a empresa apelada seja reincidente na infração.

Saliente-se, ainda, a modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 863 nos seguintes termos:

Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23 [20/09/2023], mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i)
as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data
; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.

Depreende-se, portanto, que a modulação temporal dos efeitos não se aplica às “ações judiciais” pendentes de conclusão até a data da edição da Lei nº14.689/23 (20/09/23). Na hipótese dos autos, muito embora a Exceção de Pré-Executividade tenha sido apresentada apenas em 21/09/23, o feito executivo já havia sido ajuizado desde 2017, de modo que, encontrando-se a demanda ressalvada da modulação temporal, faz-se possível a sua aplicação.

Não fosse suficiente, considerando ainda que o referido entendimento de que o valor da multa tributária não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada
já vinha sendo aplicado por este e. Tribunal, não há que se falar em reforma da decisão recorrida nesse tocante.
Observe-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MULTA CONFISCATÓRIA – MULTA QUE EXTRAPOLA EM MAIS DE 100% O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º e §6° – RECURSO IMPROVIDO.

1. A questão do limite da multa punitiva qualificada foi objeto de recente análise perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Recurso Extraordinário nº736.090, com repercussão geral reconhecida (Tema 863), fixou a seguinte tese:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”.

2.
In casu,
tem-se que a multa aplicada corresponde a 137,52% (cento e trinta e sete vírgula cinquenta e dois por cento) do valor do principal, ultrapassando, assim, o limite estabelecido pelo Pretório Excelso (100%), ante a ausência de reincidência. Desse modo, e considerando ainda que o referido entendimento de que o valor da multa tributária não pode ultrapassar o valor total do tributo ao qual está vinculada já vinha sendo aplicado por este e. Tribunal, não há que se falar em reforma da decisão recorrida nesse tocante.

3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC) – Tema 1.076 do STJ.

4. No caso em tela, o valor do proveito econômico é a diferença do valor original da CDA nº09324/2019 e o valor após a redução da multa, o que não ultrapassa R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais). Daí de se dessomem dois pontos: (1) não sendo exorbitante o proveito econômico obtido pelo sucumbente, não há necessidade de sobrestamento deste feito no aguardo do julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal e (2) não sendo considerado muito baixo o proveito econômico obtido pelos réus, afasta-se, de imediato, a aplicação do art. 85, §8° do CPC, pois não estamos diante das hipóteses nele previstas.

5. Recurso improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5002324-05.2025.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 27/06/25). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. APARENTE NATUREZA CONFISCATÓRIA. TEMA 893/STF PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO VALOR QUE EXCEDE A 100% DO TRIBUTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada”, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 893/STF)

2 -
Considerando a ausência de definição do tema, este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, o entendimento de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas.

3 - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº5012021-21.2023.8.08.0000. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data de Publicação: 04/03/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA INTERNA DO ICMS. MULTA SANCIONATÓRIA. CONFISCO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE A 100% DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O auto de infração lavrado em desfavor do contribuinte apoiou-se na falta de emissão de documento fiscal, e respectivo recolhimento, apurados pela diferença correspondente aos valores relativos às operações informadas pelas administradoras de cartões de crédito/débito, situação que atrai a incidência do previsto no artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea “f”, da Lei Complementar nº 123/06.

2.
O caráter confiscatório somente resta evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido.
Acaso verificada, na prática, violação ao princípio do não confisco, inserto no preceptivo mencionado, afigurar-se-á plenamente possível ao magistrado reduzir o valor cobrado a título de multa tributária, atento, todavia, à necessidade de não frustrar a finalidade última de desestímulo à burla da sonegação tributária.

3. Apelo conhecido e desprovido. Ratificada a procedência parcial dos pleitos autorais. (Apelação Cível nº0037021-46.2017.8.08.0024. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 21/02/24). (grifo nosso)

Assim, a decisão do juízo a quo que limitou a penalidade a 100% (cem por cento) do valor do tributo está em perfeita consonância com o entendimento vinculante da STF e o entendimento já anteriormente adotado por esta e. Corte Estadual, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.